Tribunal: STF
Processo: ARE 1379901
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Manejado o agravo interno após o quinquídio legal (arts. 317 do RISTF e 39 da Lei nº 8.038/1990), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 



    3. Agravo interno não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.